Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR MOTIVADO PELA EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de ação revisional de alimentos, indeferiu pedido de tutela de urgência para reduzir os alimentos para 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo e, acolhendo manifestação do Ministério Público, fixou provisoriamente os alimentos em 83% (oitenta e três por cento) do salário-mínimo, diante da perda do vínculo funcional do alimentante com a corporação pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração da base de cálculo dos alimentos, anteriormente fixados como percentual sobre os rendimentos brutos, é juridicamente adequada diante da exoneração do alimentante do cargo público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exoneração do cargo público extinguiu a base de cálculo anteriormente utilizada (percentual sobre os rendimentos brutos), exigindo a fixação provisória com parâmetro alternativo.
4. O art. 1.699 do Código Civil e o art. 15 da Lei 5.478/68 autorizam a revisão dos alimentos sempre que houver modificação na situação financeira das partes, inclusive quanto à forma de aferição dos valores.
5. Em sede de cognição sumária, a adoção do salário-mínimo como nova base de cálculo é medida adequada, diante da ausência de outra referência objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exoneração do cargo público justifica a alteração da base de cálculo dos alimentos anteriormente fixados sobre os rendimentos, diante da extinção da referência original.
2. Em sede provisória, é juridicamente adequada a utilização do salário-mínimo como base de cálculo alternativa, até que se apure nova capacidade contributiva em cognição exauriente.
3. A substituição da base de cálculo não depende, necessariamente, da demonstração imediata de alteração na capacidade econômica, bastando a ausência do parâmetro anterior.